Tribunal: TJES
Processo: 5003136-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: ROSANGELA VICENTE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
do Juízo de primeiro
grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma

questão
em discussão: definir se a pessoa jurídica agravante, preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, conforme interpretação do art. 99, § 3º do CPC, sendo necessário que a pessoa jurídica comprove sua incapacidade financeira.

4. As provas apresentadas pela agravante, incluindo o balanço financeiro deficitário e a manifestação da contadoria judicial, não comprovam de forma suficiente a incapacidade de arcar com as custas processuais.

5. A existência de transações financeiras de alto valor, aplicações bancárias e créditos a receber indicam que a entidade possui recursos para suportar os encargos processuais sem comprometer
a continuidade de seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar de forma satisfatória sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade da justiça. 2. O simples déficit financeiro não configura hipossuficiência, sendo necessário considerar outros elementos, como transações financeiras e créditos a receber.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001854-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 02.07.2024; TJES, Apelação n.º 0007755-05.2016.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
contra decisão de fls. 392/393 dos autos de origem, proferida pelo magistrado, Dr. Fábio Luiz Massariol, da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
ROSÂNGELA VICENTE
e
FABRÍCIO MONFARDINI CORREIA
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça postulado pela
agravante

Nas razões recursais apresentadas no ID n° 7629187, a agravante sustenta que:
(I)
não possui ativo considerável e disponível para suportar os custos de suas demandas judiciais;
(II)
o último balanço patrimonial realizado em abril de 2023 evidencia um
expressivo
déficit financeiro;
(III)
a contadoria da Comarca já atestou a sua situação deficitária;
(IV)
é uma entidade sem fins lucrativos, sendo financiada por meio de convênios públicos e doações.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Decisão de ID n° 8038767, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 8048614).

Embargos de Declaração opostos pela
recorrente
no ID n° 9388255.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

Relativamente ao benefício da Gratuidade da Justiça, a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência milita apenas em favor das pessoas naturais, não

sendo extensível tal presunção às pessoas jurídicas. Esta, aliás, é a interpretação a contrário sensu do disposto no artigo 99, § 3º do CPC: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A obrigatoriedade das pessoas jurídicas comprovarem a insuficiência financeira decorre do entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Assim, com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus
probandi
pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Na situação
em exame
,
como apontado
no momento da análise
do pedido
liminar, as provas colacionadas ao recurso são insuficientes para assegurar à requerida/agravante o deferimento da benesse, pois não comprova a sua incapacidade financeira de suportar os ônus processuais.

O
alegado prejuízo/déficit de R$ 671.298,32 (seiscentos e setenta e um mil e duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), disponibilizado no ID n° 7629206, por si só, não é suficiente para configurar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, somando-se ao fato da existência de transações financeiras
de alto valores, aplicações bancárias e, ainda, quantias a serem recebidas pelos serviços prestados (SUS, clientes particulares e planos de saúde).

Outrossim, a
manifestação
da contadoria do Juízo nos autos de outro processo, não confirma a alegada incapacidade de arcar com as custas, mas apenas enfatiza a constatada existência do déficit financeiro, que coloca a fundação
recorrente
em uma
“situação delicada”
, a qual, contudo, não evidencia a incapacidade de arcar com as despesas processuais, com expressa conclusão do contador de que
“
por toda movimentação da instituição não podemos garantir que pagar as custas – por si só – colocaria em risco a sua continuidade – mas, a continuar a evolução desse déficit financeiro é sim um fator de preocupação”

(
ID n°
7629208
).

Ademais, esse Egrégio Tribunal, ao analisar pedido similar formulado pela mesma
agravante (FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO) em outros processos, também concluiu pelo indeferimento
da assistência judiciária gratuita
. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Assim dispõe a Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2 - Não obstante a alegação de déficit financeiro, o balancete consolidado apresentado revela a existência de inúmeras aplicações, como CDBs, poupança e título de capitalização, além de elevado faturamento a receber em decorrência dos serviços prestados. 3 – Quanto aos últimos, além dos recursos advindos do SUS, há farto crédito oriundo de convênios particulares, sendo possível verificar a existência de saldo suficiente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo das atividades precípuas da Fundação. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5001854-08.2024.8.08.0000 – Relator: Des. Fabio Brasil Nery – Julgado em: 02/07/2024)

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRECARIEDADE ALEGADA RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA 1. A operação deficitária nos meses janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2017, que totaliza, no acumulado do ano, a quantia de R$219.643,60 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), não é capaz de demonstrar a insuficiência financeira da agravante, que em 2016, apresentou resultado positivo na ordem de R$ 1.499.401,47 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e um reais e quarenta e sete centavos). 2. A regularidade das doações percebidas pelo hospital revelada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram verbas recebidas a tal título em todos os meses desde janeiro de 2016 até junho de 2017, infirma a alegação de sua eventualidade, de modo que não devem ser desprezadas enquanto receita. 3. No tocante à multiplicidade de demandas judiciais em face da agravante, trata-se de parâmetro inadequado para a aferição de sua hipossuficiência financeira, dada à imprevisibilidade da sucumbência em cada uma das ações em que consta como demandada. 4. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJES – Segunda Câmara Cível – Apelação n.º 0007755-05.2016.8.08.0006 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 04/04/2018).

Por fim, com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do
recurso de embargos de declaração (ID n° 9388255).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto,
bem como julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim julgar prejudicados os aclaratórios opostos no Id n. 9388255.

Acompanho o voto de relatoria.